Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-35.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. CONVERSÃO DO OBJETO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recurso que impugna satisfatoriamente a sentença hostilizada, em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” - Súmula 297.
3. Não merece acolhimento a tese de ocorrência de vício de consentimento por ocasião da celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que, ao autor foi assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, bem como a respeito da forma de quitação do saldo devedor.
4. Respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação.
5. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, indevida a restituição de qualquer valor ou a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Não estando evidenciados vícios de consentimento por parte do aderente ou ilegalidade nas cláusulas contrato de adesão a cartão de crédito consignado, não há razão para que seja determinada a conversão do negócio jurídico para a modalidade de empréstimo consignado.
7. Preliminar rejeitada. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.